Tribunal: TJPA
Processo: 0812900-15.2023.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0812900-15.2023.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

REU: A. C. S., A. C. S., A. L. C. S.

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO RESCINDENDA QUE CONSIDEROU INTEMPESTIVO RECURSO DE APELAÇÃO DESCONSIDERANDO AUSENCIA DE INTIMAÇÃO CORRETA DA SUSIPE À ÉPOCA AUTARQUIA ESTADUAL COM INTERESSE PRÓPRIO EM RECORRER. REMESSA DOS AUTOS APENAS PARA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO QUANDO NÃO DETINHA INTERESSE RECURSAL PELA SUA EXCLUSÃO DA LIDE. POSTERIOR REMESSA DOS AUTOS AO ESTADO DO PARÁ APÓS ENTRADA EM VIGOR DA LEI ESTADUAL Nº 8.937/2019 QUE TRANSFORMOU A AUTARQUIA SUSIPE EM SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SEAP), ÓRGÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. APELAÇÃO TEMPESTIVA CONSIDERANDO SUA NOVA INTIMAÇÃO APÓS SUCESSÃO PROCESSUAL NO BOJO DO PROCESSO 00090241020158140051. CORREÇÃO PELA VIA RESCISÓRIA. VIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 966, § 2º, INCISO II, DO CPC. AÇÃO PROCEDENTE
.

1 –
O artigo 966, parágrafo 2º, inciso II, do CPC/15 prevê expressamente a hipótese de Ação Rescisória contra acórdão ou decisão monocrática que indevidamente rotulou como intempestivo recurso tempestivo.

2 -
Ação de origem que foi proposta em face do autor
Estado do Pará
e da
SUSIPE
que, à época do ajuizamento, detinha natureza jurídica de autarquia estadual, portanto, com personalidade jurídica própria, circunstância que ensejou a exclusão do ente estatal da lide na sentença da qual foi intimado com recebimento dos autos na Procuradoria Geral do Estado em 18/10/2019, ocasião que não possuía interesse recursal. Ocorre que, logo em seguida, houve a edição da Lei Estadual nº 8.937/2019 em 02/12/2019, transformando a SUSIPE em SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, administração direta.

3 –
Por ocasião da publicação da sentença não houve certidão ou carimbo de remessa dos autos para a SUSIPE autarquia estadual que detinha o interesse recursal à época, ocorrendo apenas nova remessa para Procuradoria Geral do Estado em
12/12/2019
, com carimbo de recebimento em 13/12/2019, já após a vigência da lei que transformou a SUSIPE em SEAP (ID nº 15594169 – pág. 10), tendo, então, sido interposto recurso de apelação pelo ente estatal em 21/01/2020, configurada, portanto, sua tempestividade.

4
- O recurso de Apelação foi, portanto, tempestivamente protocolizado pelo autor Estado do Pará, porém tido como extemporâneo pela decisão rescindenda, com base em certidão de intempestividade que não condiz com a realidade processual.

5 –
Ação Rescisória que se julga procedente, rescindindo-se a decisão monocrática que não conheceu do Apelo, devendo, por consequência, ser apreciada, no mérito, a Apelação interposta pelo ora Autor nos autos do Processo nº 00090241020158140051.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
julgar procedente a ação rescisória
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 20 de agosto de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), 20 de agosto de 2024.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA,
com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
, com esteio no artigo 966, V, do CPC/15 em face de
A.C.S., A.C.S. E A.L.C.S. representadas pela mãe MARIA NELCILENE DA SILVA CONCEIÇÃO,
buscando rescindir a decisão monocrática de relatoria do Des. Roberto Gonçalves de Moura, nos autos do Processo nº 0009024-10.20158140051 de não conhecimento de recurso de apelação por intempestividade.

Narra a inicial que as rés manejaram ação de conhecimento contra o autor e a SUSIPE – Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, objetivando o recebimento de indenização por danos morais decorrentes do assassinato do pai das autoras, Sr. Adilson Cardoso Lima, em 16/05/2015 enquanto cumpria pena.

Após o deferimento de tutela antecipada para pagamento de pensão mensal, o Estado do Pará e a SUSIPE apresentaram agravo de instrumento, sendo posteriormente proferida sentença extintiva sem resolução do mérito para o autor por ilegitimidade passiva e condenação da SUSIPE ao pagamento de R$50.000,00 a título de indenização por danos morais e pensão mensal de 2/3 do salário mínimo.

Informa que foi intimado da sentença em 18/10/19 e como não havia interesse recursal, à época, não interpôs recurso e ainda, que a SUSIPE não foi intimada.

Ocorre que, em 03/12/2019, foi publicada no DOE, a Lei Estadual nº 8.937/2019 que transformou a autarquia SUSIPE em Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (SEAP), órgão integrante da Administração Direta.

Discorre que, em razão da ausência de intimação anterior da sentença para SUSIPE, os autos foram novamente enviados para o Estado do Pará, em 13/12/2019, ocasião em que interpôs apelação em 21/01/2020, que não foi conhecida pela decisão rescindenda de intempestividade do apelo.

Operou-se o trânsito em julgado em 07/06/2022 e as rés requereram o cumprimento de sentença no montante de R$ 462.162,36, devidamente impugnado pelo autor, com remessa ao contador do juízo que informa que a quantia devida importa em R$ 295.733,20.

Alega a ocorrência de violação aos artigos 76,108,110 e 313, I, do CPC e ao Art. 1º da Lei Estadual nº 8.937/2019 pela decisão monocrática do relator que não conheceu do apelo por intempestividade, sob o argumento de que a extinção da SUSIPE se equipara à morte da pessoa natural, atraindo a sucessão processual pelo Estado do Pará, já que a SEAP não detém personalidade jurídica.

Aduz que a concessão da tutela provisória de urgência é extremamente necessária, sendo a probabilidade do direito

evidente por inequívoca violação a diversas normas jurídicas acima elencadas e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, no fato de se tornar ineficaz a concessão da tutela somente ao final, vez que já foi requerido o cumprimento da sentença no montante de R$ 462.162,36.

Assim, requereu a concessão de tutela provisória de urgência para suspensão da execução da decisão rescindenda até o julgamento final da demanda e, ao final, a procedência da ação para desconstituir a decisão e proferir nova, determinando-se o processamento do recurso de apelação do autor.

Juntada a certidão de trânsito em julgado da decisão rescindenda em 07/06/2022, no ID nº 15594171 – pág. 31.

Recebidos os autos, deferi o pedido de tutela antecipada por meio da decisão de ID nº 16129700.

Apresentada contestação pelas rés no ID nº 16889411.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual ofertou parecer pela procedência da demanda (ID nº 17971310).

É o relatório.

VOTO

A presente ação rescisória está fundada no art. 966, V, do CPC/2015, sob alegação de violação aos artigos 76,108,110 e 313, I, do CPC/15 e ao Art. 1º da Lei Estadual nº 8937/2019, pretendendo rescindir a decisão monocrática do Des. Roberto Gonçalves de Moura que não conheceu do recurso interposto pelo autor Estado do Pará, por intempestividade.

É cediço que os vícios aptos a permitir a admissibilidade da ação
rescisória
estão previstos em um rol restritivo, nos oito incisos do artigo 966 do CPC/15, cujo parágrafo 2º, inciso II, prevê expressamente a hipótese de Ação
Rescisória
contra acórdão ou decisão monocrática que indevidamente rotulou como intempestivo recurso tempestivo,
in verbis
:

"Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

§ 2º. Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

(...)

II - admissibilidade do recurso correspondente"

Nesse ponto, a doutrina ensina que
"O inciso II resolve um problema específico, que preocupa a doutrina e desafia a criatividade dos operadores do direito. A decisão que inadmite recurso não é de mérito e, portanto, à luz do CPC/73, não poderia, rigorosamente, ser impugnada pela ação rescisória. Às vezes, todavia, está ERRADA, e impede o acesso ao órgão jurisdicional que seria competente para julgar o recurso. É esta decisão que o CPC de 2015 torna rescindível: a que obsta o conhecimento do recurso. O pedido que se formula na rescisória intentada com base neste dispositivo, é a admissibilidade do recurso, que foi indevidamente obstada, por decisão ilegal" (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil Artigo por Artigo. 1ª ed. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais. 2015. f. 1.385 destaquei).

In casu,
é possível verificar que o inconformismo descrito nos autos revela a existência de razão às alegações de ofensa aos 76,108,110 e 313, I, do CPC/15 e ao Art. 1º da Lei Estadual nº 8937/2019, sob argumento de equívoco no exame de admissibilidade do apelo.

Tenho isso porque, constata-se inobservância ao artigo 1º da Lei Estadual nº 8937/2019 e ofensa às normas processuais elencadas, referentes à sucessão processual para fins de início da contagem do prazo recursal.

Com efeito, verifica-se que a certidão de intempestividade do recurso de apelação proferida nos autos do processo objeto da rescisória não condiz com o alegado pelo autor, tampouco com a realidade processual.

Depreende-se da inicial da ação de origem que foi proposta em face do autor
Estado do Pará
e da
SUSIPE
que, à época do ajuizamento, detinha natureza jurídica de autarquia estadual, portanto, com personalidade jurídica própria, circunstância que ensejou a exclusão do ente estatal da lide na sentença da qual foi intimada o autor em 18/10/19.

Ocorre que, logo em seguida, houve a edição da Lei Estadual nº 8.937/2019 em 02/12/2019, transformando a SUSIPE em SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária,
in verbis
:

“Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre a transformação da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, criada pela Lei n° 4.713, de 26 de maio de 1977, transformada em Autarquia pela Lei no 6.688, de 13 de setembro de 2004, e reestruturada pela Lei no 8.322, de 15 de dezembro de 2015, em Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP.

Extrai-se dos autos que a sentença, cuja cópia foi juntada no ID nº 15594169, acolheu preliminar, excluindo o Estado do Pará da lide, condenando a SUSIPE ao pagamento de pensão mensal e indenização por danos morais, publicada no Diário Eletrônico de 29/08/2019, com recebimento na Procuradoria Geral do Estado em 18/10/2019 (ID nº 15594169 – pág. 10).

Após, não consta certidão ou carimbo de remessa nessa ocasião para a SUSIPE autarquia estadual que detinha o interesse recursal, mas apenas nova remessa para Procuradoria Geral do Estado em
12/12/2019
, com carimbo de recebimento em 13/12/2019, já após a vigência da lei que transformou a SUSIPE em SEAP (ID nº 15594169 – pág. 10), tendo, então, sido interposto recurso de apelação pelo ente estatal em 21/01/2020, configurada, portanto, sua tempestividade.

Inclusive na peça recursal há tópico específico sobre a tempestividade, legitimidade e interesse recursal, decorrente da Lei Estadual nº 8.937/2019, porém expedida certidão de intempestividade que induziu o Desembargador Relator a erro, considerando a primeira intimação do autor Estado do Pará em 23/10/2019 (ID nº 15594171 – pág. 25) na qual se baseou a decisão rescindenda para não conhecimento do recurso de apelação, nos seguintes termos:

“(...) O presente recurso, diante disso, deve ser julgado na forma do inciso III do art. 932 do CPC/2015, antes a sua manifesta inadmissibilidade por não preencher o requisito extrínseco da tempestividade.

Dispõe o § 5º do art. 1.003 do CPC/2015, que “Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”.

No caso, observo que o recurso (id. 7796254) é intempestivo, conforme certidão inserida no id. 8751476, pelo que não deve ser conhecido.

Não é o caso, por outro lado, de remessa necessária, conforme muito bem pontuou o juízo de origem (CPC, art. 496, § 3°, II, do CPC).

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o presente recurso de apelação interposto, por ser manifestamente inadmissível, em razão da sua patente intempestividade.”

Na mesma linha de entendimento foi exarado o parecer ministerial, senão vejamos:

“Na primeira oportunidade (em 18.10.2019), o Estado do Pará não interpôs Recurso de Apelação, posto que não tinha interesse, considerando o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Contudo, na segunda oportunidade (em 12.12.2019), ou seja, após a promulgação da Lei Estadual n. 8.937/20196, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação, em 21.01.2020, tendo, todavia, o Apelo sido considerado intempestivo.

Nesses termos, entende-se que a irresignação Estatal afigura-se procedente, considerando que, após a promulgação da Lei Estadual n. 8.937/20196, a SUSIPE foi transformada na SEAP, órgão integrante da Administração Direta Estadual, razão pela qual, em virtude da nova intimação do Estado do Pará sobre o teor da Sentença, o Recurso de Apelação deveria ter sido considerado tempestivo, considerando a segunda intimação, ocorrida em 12.12.2019.
”

Tal entendimento acerca da tempestividade do apelo em situação fática semelhante a dos autos, já ocorreu nos autos dos embargos de declaração opostos nos autos do Proc. nº 00142433320178140051, conforme seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DECLARADO INTEMPESTIVO. EQUÍVOCO NO EXAME DE SUA ADMISSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO NO PRAZO LEGAL. SANEAMENTO DO VÍCIO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Des. Relator: Roberto Gonçalves de Moura. Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público do TJPA. Classe Embargos de declaração em apelação. Julgamento: 22/08/2022.)”

Assim, verifico que foi comprovada a ocorrência de violação à norma jurídica e, ainda, erro de fato verificável do exame dos autos na decisão rescindenda, nos termos do artigo 966, VIII, do CPC/15.

Nessa direção, colaciono:

AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. HIPÓTESE AUTORIZADORA DA RESCISÃO DO JULGADO QUE SE ENQUADRA NO CASO CONCRETO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AUTOR DE FORMA TEMPESTIVA. DECISÃO QUE CONSIDEROU A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NECESSIDADE DE RESCISÃO DA DELIBERAÇÃO. RESCISÓRIA PROCEDENTE.

(TJPR - Seção Cível - 5000276-66.2016.8.16.0000 - Mangueirinha - Rel.: DESEMBARGADOR SILVIO VERICUNDO FERNANDES DIAS - DJ. 15.07.2019)

De igual modo, já se manifestou essa corte:

EMENTA:
AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO RESCINDENDA QUE CONSIDEROU INTEMPESTIVO RECURSO DESCONSIDERANDO FERIADO LOCAL E CERTIDÃO DO JUIZO A QUO. CORREÇÃO PELA VIA RESCISÓRIA. VIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 966, § 2º, INCISO II, DO CPC. AÇÃO PROCEDENTE
.

1 – O artigo 966, parágrafo 2º, inciso II, do Código de Processo Civil, prevê expressamente a hipótese de Ação Rescisória contra acórdão ou decisão monocrática que indevidamente rotulou como intempestivo recurso tempestivo

2 - O recurso de Apelação foi tempestivamente protocolizado, mas tido como extemporâneo eis que não fora observado pela decisão rescindenda que a Autora só teria sido notificada da sentença em 03/10/2019, conforme certidão emitida pela Secretaria do Juízo de Piso (id. 4012186 - Pág. 12).

3 – Ação Rescisória que se julga Procedente, rescindindo-se a decisão monocrática que não conheceu do Apelo e, por consequência, deve ser apreciada, em seu mérito, a Apelação interposta pela ora Autora nos autos nº 0001032-90.2008.8.14.0035. (TJPA – AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0811361-19.2020.8.14.0000 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – Seção de Direito Privado – Julgado em 29/06/2023 )

Nessas condições, impõe-se a procedência da presente Ação
Rescisória
, com a rescisão da decisão monocrática que não conheceu do recurso, e, por consequência, deve ser apreciada, em seu mérito, a Apelação interposta pelo ora Autor nos autos do Processo nº 0009024-10.20158140051.

ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a presente Ação
Rescisória
, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, para anular decisão monocrática rescindenda, devendo ser apreciada, em seu mérito, a Apelação interposta pelo ora Autor nos autos do Processo nº
0009024-10.20158140051
.

É O VOTO

Belém, 20 de agosto de 2024.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 20/08/2024